Tribunal: STF
Processo: ARE 1465945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SLS 2507. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Ademais, no RMS 37.491-AgR, conexo ao presente feito, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, concluiu pela legitimidade da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e pela ausência de teratologia da decisão do STJ na SLS 2507 que suspendeu os efeitos da liminar concedida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.